Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ora recorrente, em face da sentença que, na ação de reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para determinar a rescisão do contrato pactuado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
2. Em suas razões, defende a inaplicabilidade do CDC, a ausência de comprovação de qualquer ilicitude na retenção provisória dos valores e a inexistência de danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. (ID 46875073).
4. De acordo com o entendimento do STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
5. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da autora/recorrida, nos termos da "teoria finalista mitigada."
6. Narrou a autora/recorrida que é microempreendedora e trabalha com venda de artigos de ballet e artesanato, através de seu pequeno negócio, Tudo Dança. Aduz que fazia uso de 2 máquinas de cartão da recorrente para venda de produtos. Alega que no dia 18/3/2022, realizou uma venda no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a empresa recorrente bloqueou os valores por possível desvio transacional. Afirma que enviou as documentações solicitadas para desbloqueio dos valores, porém esse e outros valores de vendas realizadas com a máquina não foram liberados e houve o descredenciamento da conta da autora pela requerida. A requerida informou que manteria o bloqueio por no mínimo 120 dias para análise, sendo que tal fato levou a autora a ter crises de ansiedade, pois não tinha como honrar seus compromissos, o que inclusive gerou o fechamento do seu estabelecimento comercial.
7. Com efeito, o bloqueio preventivo e temporário de saldo em virtude de fundada suspeita de fraude não caracteriza, por si, prática de ato ilícito; no entanto, ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada para verificação do ocorrido, que
ultrapassa os limites aceitáveis pode caracterizar o abuso de direito. No caso em comento, o alto valor aprisionado (R$ 9.586,22), sob longo período de análise (120 dias), impõe ao consumidor desvantagem excessiva e muito onerosa. Desse modo, conforme destacado em sentença, é patente a falha na prestação de serviço da requerida.
8. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Turma:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. MAQUININHA. BLOQUEIO DA CONTA. VENDEDORA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto por PDCA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão do bloqueio dos recebíveis pelo período de 8 meses. Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte recorrida não é destinatária final do serviço, além de auferir lucro com as negociações. No mérito, alega que houve equívoco na sentença ao entender pela existência de ato ilícito por conta de uma suposta mora na liberação dos valores, que sequer restou demonstrada nos autos. Acrescenta que mesmo se existente uma mora, não houve prova do dano moral, que para pessoas jurídicas, somente é cabível quando ofendidas em sua honra objetiva. Pede a extinção do feito sem o julgamento do mérito, por conta da cláusula de eleição de foro ou, sucessivamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31110694 e 31110695). Contrarrazões apresentadas (ID 31110701). 3. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em exame, pois a parte recorrida é pessoa natural, que trabalha com venda de roupas, perfumes e bijuterias como autônoma, valendo-se do serviço da parte recorrente como meio para recebimento de valores. Assim, a parte recorrida é destinatária final do serviço prestado pela parte recorrente, além de restar evidenciada sua vulnerabilidade técnica. Ainda que não se considere que a recorrida utiliza a plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018), situação que se verifica nos presentes autos. 4. Preliminar eleição de foro. Constatada a relação de consumo entre as partes, a cláusula de eleição de foro fica afastada, pois prevalece no caso o direito do consumidor em optar pelo foro de seu domicílio em virtude do Princípio da Facilitação da Defesa de seus Interesses. Preliminar Rejeitada. 5. Embora considerado lícito o bloqueio temporário de recebíveis por força do contrato entre as partes por medida de segurança, na ausência de atividade irregular ou suspeita, a liberação dos valores deve ocorrer no prazo do contrato (120 dias), sob pena de configurar apropriação indébita. 6. No caso, embora reconhecida a licitude do bloqueio, a demora na sua liberação foi considerada excessiva pelo juiz a quo. O recorrente não demonstrou nos autos que havia atividade irregular nas vendas da recorrente, de modo que não há justa causa para demora de cerca de oito meses na liberação dos valores. 7. A retenção de quantia substancial da recorrida que vive de vendas de roupas, bijuterias e perfumes, por período muito superior ao do contrato, é ato capaz de ocasionar dano moral à parte recorrida, pois permaneceu desprovida do acesso ao produto do seu trabalho. 8. As circunstâncias dos fatos revelam
que a recorrida é vendedora autônoma e os valores recebidos não podem ser enquadrados em contrato de natureza empresarial, razão pela qual a análise da ofensa à sua integridade moral não se compara ao tratamento dispendido às sociedades empresárias. 9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1400096, 0717261-46.2020.8.07.0007, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no PJe: 24/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Em relação ao dano moral, registra-se que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. No caso dos autos, o dissabor experimentado pela autora/recorrida que teve quantia considerável bloqueada por longo prazo, causou-lhe angústia e frustração, principalmente porque planejava utilizar o recurso em suas despesas com fornecedores, o que desborda do mero aborrecimento ou do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais.
10. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
11. Nesse sentido, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica que se revestem as condenações.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.